Tribunal: TJES
Processo: 5012273-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012273-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: PYETRO CONCEIÇÃO REIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HOME CARE
. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PARECER DO NATJUS. DESNECESSIDADE DE ENFERMEIRO 24H. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº
8.080
/90
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível);

2. A despeito da distribuição de competências estabelecida no SUS, a discussão sobre o direcionamento da obrigação ou eventual ressarcimento de despesas é própria da fase de cumprimento de sentença, prevalecendo, neste momento processual, a solidariedade entre os entes federativos;

3. As necessidades da criança estão definidas no laudo do médico assistente, no entanto, o parecer NAT indicou que os cuidados de manutenção do menor podem ser realizados por cuidadores ou pelos próprios genitores, sem necessidade de enfermeiros em disponibilidade integral;

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (ID 70862885 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por P. C. R., representado por sua genitora, que deferiu medida liminar determinando o fornecimento de atendimento em regime de "home care" integral, com equipe multidisciplinar e fornecimento de medicamentos, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, visando a reforma da decisão, sustenta o agravante, em síntese, que: (a) a decisão agravada é nula por violar o Tema 793 do STF, ao imputar ao Estado obrigação que, segundo a legislação vigente, é de competência do Município; (b) houve desrespeito às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF e ao Tema 1234, por ausência de análise do ato administrativo e de demonstração da eficácia dos medicamentos não incorporados ao SUS; (c) não foi realizado parecer técnico pelo NATJus, o que compromete a análise da real necessidade do tratamento; (d) o serviço de “home care” requerido não é oferecido pelo SUS e o paciente não se enquadra nos critérios de elegibilidade do Programa Melhor em Casa, por demandar monitoramento contínuo e assistência permanente; e (e) o pedido formulado na inicial, além de não demonstrar urgência apta a justificar a antecipação da tutela, não pode ser atendido no prazo determinado, diante da inexistência de contrato vigente com prestadores e da necessidade de procedimento licitatório.

Decisão deferindo parcialmente a liminar recursal (ID 15363182).

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte adversa.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 16632832).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que deferiu medida liminar determinando o fornecimento de atendimento em regime de
home care
integral, com equipe multidisciplinar e fornecimento de medicamentos, conforme prescrição médica.

Para tanto, sustenta que: (a) a decisão agravada é nula por violar o Tema 793 do STF, ao imputar ao Estado obrigação que, segundo a legislação vigente, é de competência do Município; (b) houve desrespeito às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF e ao Tema 1234, por ausência de análise do ato administrativo e de demonstração da eficácia dos medicamentos não incorporados ao SUS; (c) não foi realizado parecer técnico pelo NATJus, o que compromete a análise da real necessidade do tratamento; (d) o serviço de
home care
requerido não é oferecido pelo SUS, e o paciente não se enquadra nos critérios de elegibilidade do Programa Melhor em Casa, por demandar monitoramento contínuo e assistência permanente; e (e) o pedido formulado na inicial, além de não demonstrar urgência apta a justificar a antecipação da tutela, não pode ser atendido no prazo determinado, diante da inexistência de contrato vigente com prestadores e da necessidade de procedimento licitatório.

Cumpre, de plano, acentuar que, “em recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrita, desta forma, à cognição sumária lá realizada” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consta dos autos de origem, o agravado é portador de encefalopatia, cujo quadro de saúde exige cuidados de natureza domiciliar, atestando o médico assistente (ID 70715409 dos autos de origem):

[...] “
é portador de Encefalopatia do Desenvolvimento devido a sequelas de Síndrome Congênita do Zika Vírus – tem microcefalia, epilepsia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e paralisia cerebral grave. Faz uso de gastrostomia – só se alimenta por essa via
”. [...] “
d
evido a gravidade e fragilidade do seu quadro, Pyetro necessita de acompanhamento multidisciplinar em esquema domiciliar e acompanhamento por técnicas de enfermagem que estejam habilitadas a lidar com pacientes com esse quadro clínico, a fim de evitar complicações e intercorrências que levem a novas e prolongadas internações e que possam gerar ainda mais sequelas
”. [...]

Em que pese os argumentos do Estado, conforme consignado na decisão inicial, “
a
possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8.080/90
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003988-08.2024.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível).

Todavia, o parecer do NATJus indicou que a maior parte dos cuidados necessários à manutenção do menor pode ser realizada por cuidadores ou pelos próprios genitores, mediante treinamento, não sendo indispensável a atuação de profissional de enfermagem, conforme se observa:

[...] “
entendemos que o paciente se encaixa no AD1, não tendo sido informado por quais motivos demandaria de atendimento 24 horas por dia por profissional técnico em enfermagem. Tal profissional é necessário quando há indicação de administração de medicação intravenosa frequente, risco de intercorrência iminente, necessidade de procedimento complexo, o que não ficou demonstrado no caso em tela. Todos os procedimentos básicos como higiene, mudança de decúbito, administração de medicação/dieta via gastrostomia, troca de fraldas e outros, são passíveis de realização por cuidadores minimamente treinados, podendo portanto serem feitos pelos genitore
s”. [...]

A despeito da distribuição de competências estabelecida no SUS, a discussão sobre o direcionamento da obrigação ou sobre eventual ressarcimento de despesas é própria da fase de cumprimento de sentença, prevalecendo, neste momento, a solidariedade entre os entes públicos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, apenas para afastar a obrigação de manutenção de enfermeiros 24 (vinte e quatro) horas por dia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.